Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, a dispor sobre a desestatização da companhia Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras).



    A Frente Parlamentar Mista pela Reestatização da Eletrobras mediante a petição/STF n. 47.474/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega deter legitimidade para representar seus eleitores e dar voz à sociedade civil à medida que 201 deputados federais e 16 senadores assinaram o requerimento de criação da frente. Afirma afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Aduz ter interesse direto no julgamento. Ressalta a admissão de Frentes Parlamentares como terceira interessada em outras ações no âmbito do Supremo.



    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Industria (CNTI), a Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU-DF), mediante a petição conjunta (eDoc 50), requerem o ingresso no processo na qualidade de amici curiae.



    A CNTI ressalta a condição de entidade sindical de grau superior em âmbito nacional, representando os interesses, inclusive, dos empregados da Eletrobras. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. 



    A ASEF afirma congregar os empregados da ativa e os aposentados da empresa Centrais Elétricas S.A. – FURNAS, bem como os empegados ativos da empresa REAL GRANDEZA, Fundação de Previdência e Assistência Social da CAEFE – Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas, Eletronuclear e de Empresas Contratadas. Assevera que os trabalhadores são diretamente afetados pela controvérsia.



    O STIU-DF sustenta ser órgão classista, constituído para fins de estudo, organização, coordenação, proteção, representação legal, defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria profissional dos trabalhadores urbanitários no Distrito Federal. Realça a importância da questão. Frisa possuir afinidade entre os objetivos institucionais a a matéria discutida.



    A Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU), mediante a petição/STF n. 55.161/2023, requer a admissão no processo na condição de amicus curiae. Aponta sua qualificação de entidade sindical de grau superior. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação, porquanto visa proteger os interesses dos empregados ativos, inativos e a própria Eletrobrás. Realça que a decisão impactará o setor elétrico nacional.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Frente Parlamentar Mista pela Reestatização da Eletrobras; a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Industria (CNTI), a Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU-DF); e a Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente